Tribunal: TJDFT
Processo: 0003433-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OITIVA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS QUE CONDUZIRAM AS INVESTIGAÇÕES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MENORIDADE POR DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora vedada a prolação de sentença condenatória com base, exclusivamente, nos elementos indiciários colhidos no inquérito policial, nada obsta que sejam considerados pelo julgador na formação de seu convencimento, quando se encontram ratificados, em juízo, por outros meios de prova colhidos sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

2. Embora a vítima e as duas testemunhas, que presenciaram a ocorrência de parte dos fatos, tenham sido ouvidas apenas no inquérito policial, suas minuciosas declarações, bem como o reconhecimento fotográfico do réu, como coautor dos crimes de roubo e tortura, são elementos de prova suficientes para justificar a sua condenação, quando ratificados em juízo pelos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram as investigações.

3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

4. O reconhecimento da menoridade de coautor adolescente, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, prescinde da juntada aos autos da certidão de nascimento ou de documento de identidade, quando estiver demonstrada por documento hábil, dotado de fé pública.

5. Recurso conhecido e improvido.